Tribunal: TJDFT
Processo: 0744811-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal que a condenou a pagar honorários sucumbenciais. Afirma que é beneficiário da gratuidade de justiça e que não houve suspensão da exigibilidade dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões a serem discutidas referem-se à existência de omissão no tocante a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser posteriormente executadas se sobrevier suficiência de recursos.
4. No caso, o benefício da gratuidade de justiça foi concedido à parte recorrente, consoante decisão de ID 64769941. Entretanto, verifica-se que no item 10 do Acórdão (ID 66804023) não constou a suspensão de exigibilidade do pagamento.
5. Portanto, o acórdão deverá ser retificado para sanar a omissão, devendo ser mantida a condenação em honorários advocatícios, afastando, contudo, sua exigibilidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos acolhidos para consignar a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios, na forma art. 98, § 3o, do CPC.
7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o.